Tribunal: TJDFT
Processo: 0714993-77.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714993-77.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ FELIPE AMORIM APELADO: PRISCILA MARTINS DUARTE AMORIM DESPACHO Em atenção ao contraditório, intime-se a parte recorrida para, caso queira, manifestar-se a respeito dos documentos apresentados pelo apelante ao id. 35205642, com a finalidade de obtenção da gratuidade de justiça. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 27 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora